Tribunal: CARF
Processo: 10240.721032/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721032/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.897 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
M. F. DAS CHAGAS NETO - EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. MANUTENÇÃO
O contribuinte que deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal está sujeito ao arbitramento do
lucro.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se tratar de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram
o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721032/2013-04
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721032/2013-04

Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, referentes ao
primeiro semestre do ano-calendário 2009, no montante total de R$ 1.557.130,73 incluídos
principal, juros de mora e multa de ofício de 150%.
2.

A autoridade fiscal apurou omissão de receita e, com base na receita conhecida,
arbitrou o lucro do ano-calendário de 2009, com fundamento no art. 530, III do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), Decreto no 3.0000, de 1999, pela falta de apresentação de escrituração
contábil e fiscal.
3.

Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis.
4.

Em impugnação a Recorrente alegou, em síntese, falta de ciência da contribuinte
do Termo de Início de Procedimento Fiscal, inaplicabilidade da tributação com base no lucro
arbitrado e descabimento da multa qualificada.
5.

A decisão de primeira instância manteve a autuação, o arbitramento do lucro e
reduziu a multa qualificada de 150% para 75%. Com efeito, por unanimidade, julgou procedente
em parte a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. CIÊNCIA AO SÓCIO. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE.
Tendo sido a empresa cientificada - pessoalmente, na figura do seu sócio majoritário -
do Termo de Início de Procedimento Fiscal, descabe a alegação de nulidade dos
lançamentos.
LUCRO ARBITRADO. TRIBUTAÇÃO.
Tendo a contribuinte deixado de apresentar a escrituração contábil e fiscal para
apuração da receita auferida e do Lucro Presumido, os tributos devidos no decorrer do
ano-calendário devem ser determinados com base no Lucro Arbitrado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
Não comprovada a circunstância agravante (que duplicaria o percentual da multa),
mantém-se apenas o percentual básico da multa, por “falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata“.
DEMAIS TRIBUTOS (PIS, COFINS E CSLL). DECORRÊNCIA DOS MESMOS
FATOS E ELEMENTOS DE PROVA.
Os lançamentos relativos ao PIS, à COFINS e à CSLL decorrem dos mesmos fatos e
elementos de prova relativos ao lançamento do IRPJ e, desse modo, a decisão relativa
ao IRPJ se estende, mutatis mutandis, a esses tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2014, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 20/09/2014, em que aduz ser inaplicável a tributação com base no
lucro arbitrado (e-fls. 324 e seg.).
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721032/2013-04

7.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário.
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
9.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço. Passo à análise.
10.
Trata-se de auto de infração em que se apurou omissão de receita e, com base na
receita conhecida, arbitrou-se o lucro do ano-calendário de 2009, com fundamento no art. 530,
III do RIR/99, ante a falta de apresentação de escrituração contábil e fiscal.
11.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis. A seguir a narrativa dos fatos no Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 59 e seg.):
26. No ano-calendário 2009, com base nas notas fiscais de prestação de serviços,
apresentadas pelos Órgãos Públicos Diligenciados, Prefeitura Municipal de Porto
Velho/RO e Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA, constatamos que a
empresa auferiu Receita Brutal Total no valor de R$ 8.719.843,75 (Oito milhões,
setecentos e dezenove mil e oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos), conforme demonstrado nos itens 10 e 22.
27. A Receita Bruta auferida não foi declarada em DIPJ - AC/2009, nem oferecida
totalmente a tributação federal através de DCTF -AC 2009 inicialmente
apresentada. Refere-se aos serviços de construção civil com fornecimento de material
constantes das Notas Fiscais de prestação de serviços, apresentadas pelos Órgãos
Públicos Diligenciados, relacionados no anexo e consolidado mês a mês na planilha
abaixo: [...]
28. Considerando que o contribuinte deixou de apresentar a escrituração contábil
e fiscal para apuração da Receita auferida e do Lucro Presumido no AC 2009, o
imposto devido no decorrer deste AC/2009 foi determinado com base no Lucro
Arbitrado pelo regime de competência a partir das notas fiscais de prestação de
serviços apresentadas pelos Órgãos Públicos Diligenciados, conforme dispõe o
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
(Lein28.981, de 1995, art. 47, eLein~9.430, de 1996, art. l-):
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei n-9,249, de 1995, art. 16, e Lei n- 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721032/2013-04

Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado
para determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o
caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532
(Lei n-9.249, de 1995, art. 24.
29. Assim, a partir destes valores, arbitramos o Lucro e apuramos o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e seus tributos reflexos.
30. Ressaltamos que nos termos do art. 532, o lucro arbitrado das pessoas jurídicas,
observado o disposto no art. 394, §11, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos
(Lucro Presumido = 8%), acrescidos de vinte por cento.
31. A tributação reflexa - CSLL, COFINS e PIS/PASEP - foi apurada neste
procedimento fiscal por depender dos mesmos elementos de prova analisados para
IRPJ, em observância ao permissivo legal previsto no §1° do artigo 9° do Decreto
70.235/72.
32. Conforme art. 29, Lei 9.430/96, c/c o art. 20 da Lei 9.249/95, a base de cálculo da
CSLL devida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado
corresponde a 12% (doze por cento) de sua receita bruta, somando-se a esse valor outros
tipos de ganhos/receitas não abrangidos no conceito de receita bruta.
33. Em relação ao PIS/COF1NS, estabelece o art. 8°, inciso II, Lei 10.637/02 e art. 10°,
inciso II, Lei 10.833/03, que as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com
base no lucro presumido ou arbitrado estão sujeitas ao regime cumulativo das
contribuições para o PIS e COFINS, às alíquota de 0,65% e 3% sobre a receita de
faturamento mensal.
34. Foram considerados e apropriados os valores dos Impostos/Contribuições Sociais
recolhidos antes do início do procedimento fiscal, incluído em DCTF - Retifícadora -
AC 2009 pelo Contribuinte em atendimento à intimação da Fiscalização [...].
12.

A recorrente alega, em síntese, inaplicabilidade da tributação com base no lucro
arbitrado porquanto não teria apresentado os livros e documentos e fiscais solicitados por
questões alheias à sua vontade, como dificuldades financeiras, dificuldades operacionais em sua
atividade, reclamações trabalhistas dentre outras.
13.

Assenta ainda que o Fisco Federal detinha a posse das notas fiscais emitidas pela
Recorrente, as quais foram fornecidas pelas Prefeituras Municipais de São José de Ribamar e de
Porto Velho, onde se identifica a receita bruta, e que uma vez instada a confirmar sua
legitimidade (das notas fiscais), prontamente o fez.
14.

A despeito das alegações da Recorrente, a negativa do contribuinte em apresentar
a escrituração comercial/fiscal à fiscalização impõe o arbitramento do lucro, nos termos do art.
530, III, do RIR/99.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único
do art. 527; (Grifo nosso).
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721032/2013-04

15.

Tendo em vista que a Recorrente, devidamente intimada, deixou de apresentar o
Livro-Caixa, e/ou Diário e Razão (e-fls. 72) conforme reconhece no recurso voluntário, revela-se
correto o arbitramento do lucro.
CSLL, Cofins e Pis – reflexos
16.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis e da Cofins em razão de se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
17.
Quanto à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se a essa
contribuição as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
18.
Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
19.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital